Tribunal: TJES
Processo: 5001453-82.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001453-82.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA LEBLANCK e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001453-82.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: TEREZA LEBLANCK

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO. (IR)REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO RÉU. CONTRATO COM PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS NÃO DEMONSTRADAS. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Tereza Leblanck de Souza
em face do
Banco BMG S.A.

Narra a parte autora que, ao consultar o extrato detalhado de seu benefício previdenciário, constatou a existência de descontos mensais vinculados a um contrato de cartão de crédito consignado, na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), sob o n.º 10218969, firmado com a instituição financeira requerida. Alega, contudo, não ter sido devidamente informada sobre suas condições, como taxas de juros, forma de amortização e prazo de pagamento, afirmando que, independentemente da operacionalização do contrato, jamais anuiu de forma consciente com a contratação.

Diante disso, requereu, em sede liminar, a suspensão imediata dos descontos vinculados ao referido contrato. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência da contratação, com a consequente anulação do contrato de empréstimo; a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados; bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação de ID 11967596 a Ré sustentou a irregularidade do instrumento de procuração, a inépcia da inicial, a existência de conexão, impugnou o pedido de gratuidade de justiça. Em sede de prejudicial de mérito, ventilou a existência de prescrição e decadência. No mérito sustentou a improcedência da demanda, sustentando a prévia ciência da consumidora, bem como a utilização dos serviços.

A sentença (ID 11967615) proferida pelo juízo singular resolveu a demanda nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial e DECLARO a inexistência do “contrato” discutido nos autos (“contrato” de n.o 45744149), devendo o requerido cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

CONDENO
a parte requerida a promover a restituição a requerente, de forma simples, das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestação de empréstimo, relativas às parcelas do contrato objeto da lide. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

CONDENO
o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$2.508,09 (dois mil, quinhentos e oito reais e nove centavos) a título de danos morais (já realizado o abatimento do crédito de R$1.491,91 comprovadamente concedido à autora), a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Autora interpôs recurso inominado no ID 11967624 sustentando a reforma da sentença, requerendo a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais. A parte Ré apresentou contrarrazões no ID 11967628.

Igualmente irresignado, o banco Réu apresentou recurso inominado no ID 11967618, requerendo o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, bem como sustentou a existência de prescrição e decadência. Nas suas razões recursais pugnou pela reforma da sentença. A autora não apresentou contrarrazões.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito para conceder a autora/recorrente TEREZA LEBLANCK os benefícios da gratuidade de justiça, diante dos documentos indicados no ID 12217762.

Considerando a similitude da matéria debatida, anoto que farei a análise conjunta dos recursos.

Preparo realizado pelo recorrente BANCO BMG S/A no ID 11967619.

O recorrente BANCO BMG S/A postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O banco, ainda, ventila a existência das prejudiciais da prescrição e da decadência, diante do lapso temporal existente entre os descontos e o ajuizamento da presente demanda. Quanto às questões prejudiciais, não assiste
razão o recorrente, eis que a demanda em exame não se confunde com a hipótese de defeito de produto ou serviço, não restando submetida ao prazo disposto no art. 26 do CDC.

Destaca-se que, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações que buscam a revisão ou anulação de contratos bancários, como a ora examinada, não se submetem a prazo decadencial, mas sim prescricional. Não havendo falar na existência de decadência.

Ademais, tratando-se de pretensão de natureza pessoal, incide o prazo de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se a aplicação do prazo trienal do art. 206, §3º. No caso concreto, observa-se que a demanda foi ajuizada dentro do referido prazo decenal, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte consumidora aderiu os referidos empréstimos nos termos contratuais indicados.

Isto porque, embora a autora tenha registrado a chamada “assinatura digital”, constata-se que, por ser pessoa analfabeta, não possui assinatura de próprio punho, conforme comprova o documento de identidade juntado no ID. 11967585. Nessas circunstâncias, impõe-se a observância de requisitos específicos para garantir a validade do ato jurídico.

Nos termos do art. 595 e do art. 215, §1º, inciso III do CC, os contratos firmados por pessoa analfabeta exigem, para sua validade formal, que haja a assinatura a rogo, ou seja, por intermédio de terceira pessoa que assine em nome do analfabeto, mediante a presença de duas testemunhas. No presente caso, não há qualquer prova de que tenha havido assistência de terceiro ao rogo da autora no momento da contratação, o que compromete a higidez formal do contrato.

Ressalta-se que, a orientação jurisprudencial segue no mesmo sentido:

É válida a contratação de empréstimo consignado por analfabeto mediante a assinatura a rogo, a qual, por sua vez, não se confunde, tampouco poderá ser substituída pela mera aposição de digital ao contrato escrito.
STJ. 3ª Turma. REsp 1868099-CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/12/2020 (Info 684).

Dessa forma, ainda que tenha existido saques pela parte autora, não se pode presumir que a consumidora teve plena ciência e aderência aos termos contratuais, já que sua condição de analfabeta exige precauções adicionais que não foram observadas. A mera vinculação de uma “assinatura digital” à autora, sem a devida intermediação de pessoa de confiança e sem garantias formais mínimas, não supre tais exigências legais e tampouco demonstra a livre manifestação de vontade da parte hipossuficiente.

Portanto, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não goza de validade.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do banco requerido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que a parte consumidora realizou saques, utilizando o serviço. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

No que concerne ao pleito indenizatório por danos morais, entendo que a manutenção da condenação é medida que se impõe. A controvérsia dos autos revela situação que supera os meros dissabores do cotidiano, configurando verdadeira lesão à esfera extrapatrimonial da parte autora. A ausência de comprovação quanto à manifestação válida e consciente de vontade na adesão ao contrato, seguido dos descontos do benefício previdenciário (comprometendo a renda familiar da consumidora), evidencia vício capaz de gerar insegurança, frustração e abalo emocional significativo. Nesses termos, resta caracterizado o dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.508,09 (dois mil, quinhentos e oito reais e nove centavos), pois sopesada a conduta da autora de utilizar o serviço, sendo quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e
NEGO-LHES
provimento, uma vez que a r. sentença não comporta reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colégio Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes, cada qual, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade da cobrança em relação à recorrente Tereza Leblanck, diante da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de maio de 2025.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto à devolução na sua forma simples.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrida,
narra que não contratou qualquer obrigação perante a Ré, mas que foi feito, em seu nome, sem o seu conhecimento, um contrato de cartão de crédito consignado.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Inclusive, como bem pontuado pela Relatora,
“
não há qualquer prova de que tenha havido assistência de terceiro ao rogo da autora no momento da contratação, o que compromete a higidez formal do contrato.”

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao da parte autora apenas para condenar o réu a restituir a parte autora os valores descontados indevidamente, na forma em dobro. Mantenho, no mais, o entendimento da Relatora.

Quanto ao recurso do réu,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
não havendo, sobre o valor da causa.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como, respeitosamente, voto.